Tribunal: TJDFT
Processo: 0707225-32.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707225-32.2022.8.07.0020 RECORRENTE: ANDERSON AUGUSTO DOS SANTOS MENEZES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. APELANTE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO PRECLUSA. PREPARO. REALIZAÇÃO. OPORTUNIDADE. ASSEGURAÇÃO. INÉRCIA DO RECORRENTE. DESERÇÃO. AFIRMAÇÃO. IMPERATIVO COADUNADO COM O DEVIDO PROCESSO LEGAL (CPC, ARTS. 1.007, §4o, E 1.021). REPRISTINAÇÃO DE MATÉRIA JÁ ACOBERTADA PELA PRECLUSÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Indeferida a gratuidade de justiça postulada pela parte ao apelar e, na mesma oportunidade, assinalado prazo para que realize o preparo, segundo a ritualística vigente, sua inércia defronte o provimento indeferitório enseja o aperfeiçoamento da preclusão recobrindo a postulação que deduzira, conduzindo à afirmação da deserção da apelação por não ter, também, realizado o preparo no prazo assinado ao ser indeferida a gratuidade judiciária (CPC, art. 1.007, §4o). 2. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente alega violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que lhe foi concedida a gratuidade de justiça, razão pela qual não efetuou o preparo do recurso. Aduz que celebrou contrato de financiamento junto ao requerido para aquisição de veículo automotor, tendo verificado que foram cobrados valores abusivos a título de seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e IOF como condições para a concessão do financiamento. Sustenta que a consignação do valor incontroverso não caracteriza condição específica da ação, pugnando pelo prosseguimento do feito sem a obrigação de depósito. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgado do TJSC, a fim de demonstrá-lo. Ressalta que foram violados os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Argui a inconstitucionalidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Requer, por fim, o reconhecimento da prescrição anual. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, cumpre ressaltar que o recurso especial não merece ser admitido, ante a patente falta de comprovação do pagamento referente ao preparo no momento da interposição do apelo. O Código de Processo Civil, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “o recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Por esta razão, ausente o recolhimento do preparo, foi determinada a intimação da parte recorrente para que recolhesse em dobro o valor do preparo, conforme dispõe o § 4o do artigo 1.007 do CPC (ID 48413293). Todavia, a parte recorrente, mesmo intimada para efetuar no prazo de 5 (cinco) dias o recolhimento em dobro do valor do preparo, deixou transcorrer in albis o aludido prazo (ID 48816096). Dessa forma, incide na espécie o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ, no sentido de que “se a parte, mesmo após regular intimação, não comprova no prazo assinalado o recolhimento do preparo na forma devida ou o deferimento da gratuidade da justiça na origem, o recurso especial é considerado deserto (Súmula 187 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.295.815/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 30/6/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar seguimento ao apelo no tocante à mencionada violação aos artigos 98 e 99, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido que a turma julgadora concluiu que está “preclusa a decisão que indeferira a gratuidade de justiça demandada pelo agravante, não tendo atendido ao chamamento que lhe fora destinado, na sequência, para realizar o preparo, o único encaminhamento procedimental possível é a afirmação da deserção do recurso apelatório que deduzida, negando-se-lhe trânsito” (ID 46794400). O recorrente, por sua vez, afirma que lhe foi concedida a gratuidade de justiça, motivo pelo qual não realizou o preparo do apelo. Aduz que celebrou contrato de financiamento junto ao requerido para aquisição de veículo automotor, tendo verificado que foram cobrados valores abusivos a título de seguro, registro de contrato, tarifa de cadastro, tarifa de avaliação do bem e IOF como condições para a concessão do financiamento. Sustenta que a consignação do valor incontroverso não caracteriza condição específica da ação, pugnando pelo prosseguimento do feito sem a obrigação de depósito. Ressalta que foram violados os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade da pessoa humana. Argui a inconstitucionalidade do enunciado 7 da Súmula do STJ. Requer, por fim, o reconhecimento da prescrição anual (ID 48302495). Portanto, dissociadas as razões recursais dos fundamentos do acórdão acerca da preclusão da decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que “é deficiente o recurso especial quando suas razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão impugnado, o que atrai, por analogia, a incidência da Súmula n. 284 do STF: É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no AREsp n. 2.156.599/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp n. 1.920.005/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020